Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729500-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO, PEDRO LIBERIO DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (BRADESCO SAÚDE S/A), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das alegações quanto à condenação da autora/apelada MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO ao pagamento de honorários advocatícios apresentadas em contrarrazões (id. 24706500). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora